Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731872-56.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LARISSA COELHO LIMA, KALEBE ELIEZER DO CARMO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FURTO EM UNIDADE CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPRESCINDIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. A hipótese de julgamento antecipado do mérito pela desnecessidade de adicional dilação probatória, prevista no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, concorre para a observância da economia processual e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constitução Federal e artigo 4o do Código de Processo Civil), pressupondo sempre a absoluta satisfação com o acervo probatório já carreado aos autos pelas partes e que dará lastro às definições da sentença prolatada nessas condições. 2. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 3. A responsabilidade do condomínio em indenizar furto ocorrido em uma de suas unidades autônomas configura-se diante de expressa previsão na convenção ou no regimento interno. Precedentes. 4. Ausente ato ilícito ou responsabilidade civil, não há que se falar em condenação por danos morais. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes artigos: a) 355 do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, asseverando cerceamento do direito de defesa. Defendem que se há necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, por meio de prova testemunhal, o julgamento antecipado da lide importa em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que restou demonstrada a responsabilização do condomínio pelos prejuízos decorrentes de furto em unidade autônoma, tendo em vista a existência de cláusula expressa no Regimento Interno, bem como em razão da cobrança de taxas de segurança. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID. 27930959 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser “Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada à Corte Suprema” (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 355 do CPC, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Dessa forma, uma vez que a análise do pleito depende unicamente da análise de prova documental, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, desnecessária para o deslinde da controvérsia [...] Feita a leitura atenta da convenção do condomínio e demais documentos colacionados aos autos, é possível perceber que não há previsão de garantia assumida pela apelada/ré, quanto ao ressarcimento de prejuízos causados por terceiros às unidades autônomas. Como bem destacou o magistrado a quo “admitir o acolhimento da pretensão autoral implicaria impor à coletividade a qual integram os autores a assunção de prejuízo com o qual não anuíram” (ID. 18371641 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações referentes aos recorrentes sejam feitas exclusivamente, em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398 (ID. 27930959 - Pág. 16). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016